Tribunal: TJES
Processo: 5000023-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000023-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAR ASSOCIACAO DE AGRICULTORES RURAIS

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
ES
DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E DE INTEMPESTIVIDADE
.
REJEIÇÃO.
ESBULHO DEMONSTRADO.
OCUPAÇÃO PARA FINS
D
E MORADIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais. Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.
Preliminar
rejeitada
.

2. Não constando dos autos a informação de que eventual cumprimento de mandado citatório se deu em face do presidente da associação recorrente em razão de tal condição, descabida se afigura a arguição de intempestividade lastreada na afirmação de que recurso precedente manejado em nome próprio por pessoa física denotaria ciência inequívoca por lapso superior ao do artigo 1003, §5º do CPC e comprometeria o processamento deste recurso.
Preliminar
rejeitada
.

3. A titular do domínio, ora agravada, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

4. O rito procedimental, aí incluídas as providências reclamadas pela parte recorrente – intervenção na lide do Ministério Público e da Defensoria Pública –, tangenciam premissas ainda insipientes por ocasião da propositura e da análise primeva promovida
inaudita altera pars
na medida em que não identificados os “invasores”, resultando em adequações a serem promovidas, se pertinentes, ao longo do trâmite.

5. A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborado pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada.

6. O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

7.
Recurso

conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares de inadmissão arguidas, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000023-56.2023.8.08.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº
5000764-22.2021.8.08.0015

AGRAVANTE: ADAR ASSOCIACAO DE AGRICULTORES RURAIS

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, o debate encartado nos presentes autos decorre de demanda movida em 12/2021 pela pessoa jurídica recorrida SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. visando a tutela possessória de porção da área localizada no município de Conceição da Barra, denominada “Fazenda Rio Preto”, identificada pela matrícula nº 1809 perante o Registro Geral de Imóveis.

Narrou-se a ocorrência em 04/2021 de invasão e degradação ambiental mediante corte de eucaliptos e utilização de fogo para limpeza do terreno, contando-se menos de ano e dia a justificar, em seu sentir, a imediata concessão de tutela de urgência, acompanhando a exordial, entre outros, cópias de fotos e de boletins de ocorrência policial.

Em 02/2022 foi deferida a tutela pretendida, a qual restou combatida não apenas pelo presente recurso, mas, também, pelos agravos de instrumento de nº 5002681-87.2022.8.08.0000 e 5002196-87.2022.8.08.0000, os quais se determinou fossem submetidos à apreciação deste colegiado juntamente ao presente.

Em 03/2023 proferiu-se decisão que suspendeu os efeitos desse pronunciamento, voltando o debate a ser alçado a este grau de jurisdição, agora por força do agravo de instrumento nº 5002315-14.2023.8.08.0000, também incluído em pauta de julgamento.

Por não ter sido pronunciada a revogação ou reforma da tutela de urgência contra a qual se volta o presente agravo de instrumento, inaplicável se afigura o artigo 1018, §1º do CPC, daí porque entendo não haver prejuízo ao seu processamento.

Destaco que nas razões recursais afirmou o recorrente não ter havido a correta identificação do imóvel sobre o qual deveria recair o cumprimento da ordem judicial (Fazenda Taquari x Fazenda Rio Preto), bem como existir mácula a comprometer os atos citatórios empreendidos na demanda, sustentando, em suma, ser descabida a tutela deferida dado o desatendimento aos requisitos legais exigidos, devendo intervir na lide o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o recurso em análise efetivamente impugnado o
decisum
de origem, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Foram arguidas questões meritórias e processuais voltadas à retificação da deliberação primeva, havendo, portanto, correlação lógica entre o debate aqui proposto e o conteúdo inserto no feito de origem.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Cuidou também a recorrida de arguir a intempestividade do agravo, haja vista ter sido interposto por associação cujo presidente figura como recorrente em outro recurso manejado contra a mesma decisão, já tendo ciência inequívoca por lapso superior ao do artigo 1003, §5º do CPC.

Ocorre que, possuindo personalidades jurídicas distintas, sequer poderia um manejar irresignação no interesse do outro (“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio” – STJ, tema repetitivo 649, REsp n. 1.347.627/SP), premissa imbuída por
ratio
aplicável à espécie e que conduz à conclusão de autonomia que afasta a arguição em testilha.

Não constando dos autos a informação de que eventual cumprimento de mandado citatório se deu em face do presidente da associação recorrente em razão de tal condição, descabida se afigura a linha argumentativa traçada pelo recorrido.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

O caso, como constatei pela ampla análise dos feitos em trâmite nesta instância pertinentes ao conflito havido entre as partes, é deveras sensível, tangenciando, entre outros valores constitucionais, a propriedade privada, sua função social e o próprio direito ao trabalho (artigos 5º, XXII e XXIII, e 6º da CF).

É sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Isso, porém, não é o que se verifica na hipótese vertente, pois a titular do domínio, ora recorrida, encontrava-se no exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1228 do CC), o que lhe foi obstado pela indevida ocupação realizada pela parte contrária, reclamando tal panorama, consoante cognição sumária própria à fase processual em que se encontra o feito, a aplicação do disposto nos artigos 1210 do CC e 560 do CPC.

O rito procedimental, aí incluídas as providências reclamadas pela parte recorrente – intervenção na lide do Ministério Público e da Defensoria Pública –, parecem tocar premissas ainda insipientes por ocasião da propositura e da análise primeva promovida
inaudita altera pars
na medida em que não identificados os “invasores”, resultando em adequações a serem promovidas, se pertinentes, ao longo do trâmite
1
.

Cabe, porém, avançar para a reflexão que é comum às demandas possessórias: justa, à luz do artigo 1200 do CC, é a posse dos réus ou houve desapossamento, nos termos do artigo 1223 do mesmo diploma, a ser combatido?

Ao que consta dos autos, subsiste em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A relativamente à Fazenda Rio Preto a presunção de boa-fé assegurada ao possuidor com justo título, nos termos do parágrafo único do artigo 1201 do CC, o que não se pode dizer quanto aos demandados.

A ocupação destes, como se infere dos registros fotográficos acostados, é recente e posterior à alteração da vegetação antes existente na área e relacionada à atividade empresarial de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A, reforçando a cronologia narrada na exordial.

A identificação do imóvel de titularidade da recorrida foi devidamente minudenciada por informações advindas do RGI, INCRA e Receita Federal, sendo algumas de suas porções indevidamente ocupadas - às quais se deverá atentar o juízo para o fiel cumprimento da ordem reintegratória -, conforme boletins policiais e relatórios de ocorrência elaborado pela empresa de vigilância patrimonial, não se sustentando o apontamento de equívoco quanto à decisão reintegratória exarada.

O direito à moradia, de matiz social e elencado no já mencionado artigo 6º da CF, remete à fixação e vinculação da pessoa e sua família de forma habitual, com ânimo de permanência, não constando nos autos elementos probatórios que indiquem pela configuração do instituto.

Ausentes demonstrações relativas às alegações de que grupo vulnerável de pessoas habitasse a área e nela desempenhasse relevantes atividades, desautorizada resta a invocação da proteção constitucional a favor dos demandados (nesse sentido: STF, Embargos de Declaração na Reclamação nº 59000, publicado em 31/05/2023).

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Exemplifica tal raciocínio a conclusão de que "nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos" (STJ, REsp 1.314.615/SP, publicado em 12/6/2017).